Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. TAXA REFERENCIAL – TR, DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. 0,5% AO MÊS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (RE 870.947, TEMA 810). RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação monitória, na qual a autora pediu a expedição de mandado monitório para que o réu pague o valor referente à dívida contida nos contratos decorrentes dos pregões eletrônicos 68/2015 e 288/2013 para fornecimento de medicamentos. 1.1. Na sentença, o pedido inicial foi julgado procedente para constituir o título executivo judicial no valor pretendido na inicial. 1.2. Nesta sede recursal, o Distrito Federal suscita a prescrição da pretensão de receber as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação. Pretende ainda a suspensão do feito até a o julgamento do tema pela sistemática da repercussão geral pelo STF, a aplicação da TR para correção dos valores da condenação e a redução dos juros de 1% para 0,5%.

2. Prejudicial de mérito rejeitada. 2.1. Nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, aplica-se à hipótese dos autos a prescrição quinquenal para a pretensão de recebimento de dívidas passivas do DF. 2.2. No caso dos autos, a pretensão é voltada para o recebimento do valor descrito nas Notas Fiscais com vencimento em 9/9/2015 e 23/9/2016. 2.2. A ação foi proposta em 4/4/2019 portanto, antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos contados da origem do débito.

3. No que se refere ao índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), concluindo pela utilização do ICPA-E, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.

4. No mesmo julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal entende que permanece hígido o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 no que se refere aos juros de mora aplicáveis às dívidas não tributárias. 4.1. Assim, deve ser mantida a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme fixado na sentença.

5. Recurso improvido.